Tribunal: TJPA
Processo: 0000014-38.2006.8.14.0121
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000014-38.2006.8.14.0121

RECORRENTE: JULIO CEZAR RAMALHO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000014-38.2006.8.14.0121

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JULIO CEZAR RAMALHO DO NASCIMENTO (ADVOGADO: FRANCISCO HELDER RIBEIRO DE ALBUQUERQUE)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO. Somente caberá nulidade da citação por edital quando não utilizados todos os meios capazes de viabilizar a localização do acusado. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, mantém-se a pronúncia, reservando ao Conselho de Sentença a deliberação sobre as provas existentes nos autos. Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000014-38.2006.8.14.0121

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JULIO CEZAR RAMALHO DO NASCIMENTO (ADVOGADO: FRANCISCO HELDER RIBEIRO DE ALBUQUERQUE)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JÚLIO CEZAR REAMALHO DO NASCIMENTO, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santa Luzia do Pará/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Invoca
o Recorrente, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, tendo em vista que não foram utilizados todos os meios para que fosse localizado. Requer sua impronúncia, uma vez que inexistem nos autos elementos probatórios capazes de submetê-lo ao tribunal do júri.

Decisão mantida, ID-12404446.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Preliminarmente, a defesa pugna pela nulidade da citação editalícia, eis que não foram utilizados todos os meios que pudessem localizar o réu, o que lhe acarretou prejuízo diante do seu não comparecimento. Entretanto, analisando-se os autos observa-se que não há nulidade na decisão que determinou a citação por edital, tendo em vista as diligências realizadas para atualizar o endereço do réu perante a 41° Zona Eleitoral, IDs-12404313 e 12404371, e através de ofício para a SEAP, ID- 12404309.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade na citação por edital.

Requer ainda a nulidade da produção antecipada de provas, diante da ausência de fundamentação da decisão.

Data venia
, não restou demonstrado nos autos qualquer prejuízo a quando da instrução probatória antecipada, tendo em vista que o ora Recorrente foi representado em audiência pelo defensor nomeado, Dr. Juvêncio de Arruda Neto, OAB/PA 6.291, estando, portanto, assegurado o princípio do contraditório e ampla defesa.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)
1. A produção antecipada de provas que visa à garantia da efetividade da prestação jurisdicional em razão do risco de seu perecimento, deve ser justificada em elementos concretos dos autos. Demais disso, o ato deve ser realizado com a presença de membro do Ministério Público e de defesa técnica, preservando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa. 2. Hipótese em que o Juízo de 1º grau demonstrou fundamentadamente a necessidade da produção antecipada de provas, apontando motivos concretos indicativos da medida de natureza cautelar, considerando que o agravante teria se evadido do distrito da culpa após o delito e não fora encontrado para a citação pessoal. O Tribunal estadual ressaltou, ainda, o risco de fragilidade das provas diante do longo decurso do prazo entre o fato delitivo e a produção probatória, distantes uma década. Destacou que "a produção antecipada de provas determinada nos autos da Ação Penal também não ensejaria prejuízo ao paciente, haja vista que o mesmo, se encontra representando pela Defensoria Pública Estadual e a qualquer tempo poderá se pronunciar nos autos ou requerer às diligências que entender necessárias ao seu direito de defesa
." 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 557.840/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 14/5/2020.). (destaquei)

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade da decisão que antecipa a produção de provas.

Cabe ressaltar que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Sendo assim, a
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Logo, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame mais aprofundado da matéria.

In casu
, a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo de necropsia, ID- 12404314. Os indícios de autoria restam demonstrados através da prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha, JOÃO BORGES DE BRITO, afirmou, ID-
12404369
: “
(...) que no dia 03/07/2005 foi até um bar de nome Cerveja & companhia, acompanhado de seu genro Francisco Edimar e do amigo Antônio Edson; que após trinta minutos viu a vítima Claudecir adentrar no estabelecimento, sentando em sua mesa; que poucos minutos após viu o acusado Júlio chegar ao bar em companhia de uma moça, SUA NAMORADA; QUE Júlio cumprimentou todos que estavam na mesa, inclusive a vítima; que disse para a vítima “VAMOS ACABAR COM A NOSSA RIXA” e a vítima respondeu “TUDO BEM”; que Júlio continuou falando com a vítima “EU SEI QUE TU NÃO TENS MEDO DE MIM E EU TAMBÉM NÃO TENHO MEDO DE TI”; que em seguida Júlio deu alguns passos para trás, sacou a arma e descarregou-a contra a vítima; que ouviu três disparos; que logo após que o acusado puxou a arma a vítima avançou em sua direção para tentar se defender; que após os disparos a vítima caiu no chão, ocasião em que junto com o senhor Antônio Edson conseguiram imobilizar o acusado; que seu genro Francisco Edimar tirou a arma do acusado, mas Júlio conseguiu se desvencilhar e fugir; (...) .”

A Testemunha, DIANA CHAVES DE LIMA, afirmou, ID-

12404420
:

“(...) que na época tinha um relacionamento com o acusado; que na data dos fatos deram uma volta de moto e foram para o bar; que não chegou a ver o diálogo do acusado com a vítima; que quando percebeu já estava acontecendo a confusão e saiu correndo para o lado esquerdo do bar ;
que saiu do local e foi embora; que depois que saiu do local não teve notícias do acusado; que se espalhou na cidade que após os fatos o acusado tinha fugido; que após os fatos soube da conversa que o acusado teve com a vítima antes de ocorrer os disparos; que ao chegar no bar o acusado foi falar com a vítima e diante disso ficou distante o suficiente para que não ouvisse o diálogo; (...)”

Diante de tais considerações, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, eis que presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, tornando-se imperativo o julgamento pelo tribunal do Júri, que analisará o conjunto probatório existente nos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)
1. A decisão de pronúncia configura um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não sendo necessária a demonstração dos requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.144.236/SP, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 7/5/2013.). (destaquei)

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 17/04/2023